Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729755-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 164190339 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do curso do processo em razão da decisão proferida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão que determinou a suspensão do curso do processo foi proferida em 25/5/2023 (ID 159797119 dos autos de origem). Ao invés de interpor o recurso na oportunidade, a parte agravante optou por apresentar petição suscitando novamente argumentos anteriores (ID 160991251 dos autos de origem), mas a ordem de sobrestamento foi mantida na decisão de ID 164190339 (autos de origem). Ou seja, a suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. Portanto, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora